Tribunal: TJES
Processo: 5018746-13.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Acidente de Trânsito; Bancários; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2025-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018746-13.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: CORDOLINA MARGARIDA BARBOSA AZEVEDO

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. “GOLPE DO PIX”. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA DE EMPRÉSTIMO E TRANSFERÊNCIAS ATÍPICAS. FALHA NA SEGURANÇA DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TEORIA DO RISCO DA ATIVIDADE. FORTUITO INTERNO. PESSOA IDOSA. REDUÇÃO DOS DANOS MATERIAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de anulação de negócio jurídico c/c indenização por danos materiais e morais ajuizada por correntista, declarando inexistente débito de empréstimo fraudulento, determinando devolução simples dos valores pagos nesse contrato, restituindo importâncias transferidas a terceiros no total de R$ 39.800,00 e fixando danos morais em R$ 6.000,00. O banco sustenta culpa exclusiva ou concorrente da vítima, fortuito externo, excesso no valor moral e erro no cálculo dos danos materiais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:
(i) definir se a instituição financeira responde objetivamente por transações fraudulentas realizadas mediante “golpe do pix”, com contratação de empréstimo não solicitado e movimentações atípicas;
(ii) estabelecer se há causa para afastar ou reduzir os danos morais fixados;
(iii) determinar o valor correto da indenização por danos materiais, diante da nulidade do contrato de empréstimo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes praticadas por terceiros quando relacionados à atividade bancária, caracterizando fortuito interno (Súmula 479/STJ e Tema Repetitivo 466/STJ).

A falha do serviço consiste na ausência de mecanismos eficazes para prevenir transações de alto valor e fora do perfil de consumo da cliente, especialmente considerando sua idade avançada, não se comprovando culpa exclusiva ou concorrente da vítima (CDC, art. 14, § 3º, II).

A responsabilidade bancária é reforçada pelo dever de segurança e pelo princípio da vulnerabilidade do consumidor, impondo monitoramento e bloqueio de operações atípicas, mesmo quando o cliente fornece dados sob indução fraudulenta.

Os danos morais decorrem
in re ipsa
, diante do abalo emocional, insegurança e necessidade de atuação judicial, sendo o valor de R$ 6.000,00 proporcional e adequado aos precedentes em casos análogos.

A indenização por danos materiais deve abranger apenas os valores efetivamente pertencentes à autora e transferidos aos fraudadores (R$ 37.397,01), excluindo montante proveniente do empréstimo declarado nulo, a fim de evitar enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido para reduzir a indenização por danos materiais para R$ 37.397,01, mantida a sentença nos demais pontos.

Tese de julgamento
:

A instituição financeira responde objetivamente por movimentações fraudulentas realizadas mediante “golpe do pix”, quando não adota mecanismos eficazes para prevenir transações atípicas e vultosas, caracterizando falha na prestação do serviço e fortuito interno.

O dano moral decorrente de fraude bancária e falha na segurança configura-se
in re ipsa
, sendo devida indenização proporcional ao abalo e à função pedagógica da condenação.

A indenização por danos materiais em caso de contrato fraudulento declarado nulo deve restringir-se aos valores efetivamente pertencentes ao consumidor, excluindo montante oriundo do empréstimo indevido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 230; CDC, arts. 4º, I, 14, caput e § 3º, II; CPC, arts. 373, II, e 1.022; Estatuto do Idoso, arts. 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 479; STJ, Tema Repetitivo 466 (REsp 1.197.929/PR, 2ª Seção, j. 24/8/2011, DJe 12/9/2011); STJ, REsp 1.995.458/SP, 3ª Turma, rel. Min. Nancy Andrighi, j. 9/8/2022, DJe 18/8/2022; STJ, REsp 2.052.228/DF, 3ª Turma, rel. Min. Nancy Andrighi, j. 12/9/2023, DJe 15/9/2023; STJ, AgInt no REsp 2.056.005/SE, 3ª Turma, rel. Min. Humberto Martins, j. 18/3/2024, DJe 20/3/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, unicamente para adequar o valor da indenização por danos materiais, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme sumariamente relatado, trata-se de recurso de
apelação cível
interposto por
Banco do Estado do Espírito Santo
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca da Capital – Serra/ES que, nos autos da ação de anulação de negócio jurídico c/c indenização por danos materiais c/c repetição de indébito c/c danos morais c/c tutela de urgência, ajuizada por
C
o
rdolina Margarida Barbosa Azevedo
, julgou parcialmente procedente o pleito autoral, (i) declarando inexistente o débito referente ao contrato de empréstimo de nº 110500212200512000, (ii) determinando a devolução simples dos valores pagos pela autora em razão deste contrato, (iii) determinando a restituição das importâncias transferidas a terceiros, via
pix
, no montante de R$ 39.800,00 (trinta e nove mil e oitocentos reais), e (iv) condenando o requerido ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais.

Em suas razões recursais (ID 14659553), o banco apelante alega a existência de culpa exclusiva da consumidora ou, subsidiariamente, culpa concorrente, já que seria a responsável pela concretização da fraude, por ter fornecido suas credenciais de segurança e por ter habilitado um novo dispositivo móvel para a realização das transações. Aduz, ainda, que o golpe se tratou de um fortuito externo, que a exime de responsabilidade. Impugna, por conseguinte, a condenação em danos morais, alegando a inexistência de dano e o excesso do valor arbitrado, pugnando por sua redução. Por fim, questiona o valor da restituição material, afirmando que a autora somente teve prejuízo de R$ 500,00 (quinhentos reais), pois o restante do valor transferido a terceiros teria sido oriundo de um empréstimo fraudulento, declarado nulo na própria sentença.

Em sede de contrarrazões (ID 14659558), a apelada pugna pela manutenção integral da sentença, com o reconhecimento da responsabilidade objetiva do banco por falha na segurança do serviço. Outrossim, acerca da impugnação ao valor do ressarcimento material, ressalta que além da quantia originária extraída da conta, teriam sido debitadas as parcelas referentes ao empréstimo contratado indevidamente, motivo pelo qual o valor a ser restituído não deve ser alterado.

Por estarem reunidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade previstos no Código de Processo Civil, conheço do recurso de apelação interposto e passo ao exame do mérito.

Pelo que se observa dos autos, narra a parte autora que é consumidora do Banco Banestes e, na data de 19 de janeiro de 2022, foi surpreendida com mensagens recebidas em seu aparelho telefone que informavam acerca de transferências bancárias realizadas em contas corrente e poupança de sua titularidade, das quais não tinha ciência, tampouco teria solicitado.

Consta da peça inaugural, ainda, que após a primeira transação, a autora foi informada da liberação de um empréstimo bancário que jamais teria solicitado.

Ato contínuo, tendo se dirigido imediatamente à agência do apelante, logrou êxito em bloquear suas contas temporariamente, o que inviabilizou a realização de novas transações fraudulentas, inclusive a retirada de boa parte do valor obtido através do empréstimo não contratado. Contudo, após requerer providências acerca do estorno dos valores retirados e do cancelamento do contrato de empréstimo bancário, obteve a negativa do banco réu.

Isto posto, ajuizou a presente ação, requerendo a concessão de tutela antecipada para que se suspendesse os descontos, referentes ao empréstimo solicitado, efetuados em sua aposentadoria. No mérito, pugnou pela nulidade do referido contrato, além da condenação ao pagamento da restituição dos valores subtraídos e de indenização por danos morais.

Em sede de decisão liminar (14659487), o Juízo
a quo
determinou a suspensão dos descontos promovidos em face da autora.

Na sentença (ID 14659552), a magistrada primeva reconheceu a responsabilidade objetiva do Banco Banestes por falha na segurança de seu sistema, com fundamento na Súmula nº 479 do E. STJ e na aplicação da teoria do risco da atividade, acolhendo parcialmente os pleitos autorais, na forma já relatada.

Pois bem. Depreende-se da análise dos autos que a parte apelada foi vítima de uma das modalidades do chamado “
golpe
do
pix
”.

O Código de Defesa do Consumidor determina o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, bem como a observância, dentre outros, ao princípio do reconhecimento
da sua vulnerabilidade no mercado de consumo
(art. 4º, I, do CDC).

A proteção conferida pelo CDC abrange a responsabilidade do fornecedor pela reparação dos danos causados por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos, independentemente da existência de culpa (art. 14 do CDC) – responsabilidade objetiva.

O serviço é considerado defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, a teor do art. 14, §1º do CDC, englobando tanto a integridade psicofísica da parte hipossuficiente, quanto sua integridade patrimonial. Consabidamente, o CDC é
aplicável às instituições financeiras
(Súmula 297/STJ), as quais devem prestar serviços de qualidade no mercado de consumo.

No entendimento do Tema Repetitivo 466/STJ, que contribuiu para a edição do enunciado da Súmula 479/STJ, “
as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros – como, por exemplo, abertura de conta corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos
” –, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como
fortuito interno
(REsp 1.197.929/PR, Segunda Seção, julgado em 24/8/2011, DJe 12/9/2011).

Na jurisprudência da colenda Corte Superior de Justiça, já restou consignada a responsabilidade dos agentes bancários por: (I) assaltos no interior das agências bancárias (REsp 787.124/RS, Primeira Turma, DJe 22/5/2006); (II) inscrição indevida em cadastro de proteção ao crédito (REsp 1149998/RS, Terceira Turma, DJe 15/8/2012); (III) desvio de recursos da conta-corrente; (IV) extravio de talão de cheques (REsp 685.662/RJ, Terceira Turma, DJe 5/12/2005); (V) abertura não solicitada de conta-corrente; (VI) clonagem ou falsificação de cartões magnéticos; (VII) devolução de cheques por motivos indevidos; (VIII)
permissão de transações fraudulentas e que fogem ao padrão de consumo do correntista
(REsp 1.995.458/SP, Terceira Turma, julgado em 9/8/2022, DJe 18/8/2022 e AgInt no AREsp 2.201.401/RJ, Terceira Turma, julgado em 29/5/2023, DJe 1/6/2023), entre muitos outros.

Verbi gratia
, a segurança patrimonial esperada pelo cliente de conta-corrente é que o seu banco monitore a sua conta bancária, e atue preventivamente contra operações que fujam do seu padrão de consumo.

A falha na prestação do serviço reside, justamente, na
omissão do banco em adotar mecanismos de segurança eficazes para prevenir transações atípicas
e de vultosos valores, que fogem ao perfil de consumo da cliente. A r. sentença, neste ponto, foi precisa ao destacar que o banco não se desincumbiu do ônus de provar que adotou todas as cautelas possíveis para evitar os danos à autora, o que evidencia a falha na prestação dos serviços.

Não obstante, o argumento de culpa exclusiva da vítima, embasado na alegação de que a cliente teria habilitado um novo dispositivo e fornecido suas credenciais, não encontra respaldo robusto nos autos. A própria natureza do golpe de engenharia social, como o
vishing
, baseia-se na indução ao erro, onde o fraudador se utiliza de técnicas para simular um contato oficial do banco e manipular a vítima a realizar procedimentos que, aparentemente, são legítimos.

A simples existência de um dispositivo habilitado ou a utilização de senhas não afasta a responsabilidade do banco, pois é seu dever garantir que tais operações atípicas, em curto espaço de tempo, sejam detectadas e bloqueadas preventivamente.

Por outro lado, a inércia da instituição financeira em agir diante de uma
movimentação estranha à rotina da correntista
demonstra a falha no seu dever de segurança, reforçando a incidência do fortuito interno.

Nesse contexto, tendo em vista a inversão do ônus da prova, cabia ao banco, e não à consumidora, a demonstração de que o sistema de segurança foi eficaz, e que a fraude foi resultado de uma conduta que escapa à sua alçada de vigilância, o que não foi comprovado.

Não obstante, mesmo que se entendesse pela aplicação da culpa exclusiva da vítima, como intenta o banco apelante, observo que referida excludente de responsabilidade dos bancos foi
relativizada
após o julgamento do REsp n. 1.995.458/SP, de relatoria da Ministra Nancy Andrighi, que destacou “
embora os consumidores tenham o dever de zelar pela guarda e segurança do cartão magnético e das senhas pessoais, é também dever da instituição financeira verificar a regularidade e a idoneidade das transações realizadas, desenvolvendo meios a dificultar as fraudes, independentemente de qualquer ato dos consumidores
”. No mesmo julgamento, assentou-se que a responsabilidade das instituições financeiras é objetiva e os avanços das tecnologias financeiras trazem novos riscos que exigem dos bancos deveres reforçados nas medidas de prevenção contra fraudes. Cito ainda: (AgInt no REsp n. 2.056.005/SE, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 18/3/2024, DJe de 20/3/2024.).

A propósito, também cito:

“CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS. DEVER DE SEGURANÇA. FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIRO. CONTRATAÇÃO DE MÚTUO. MOVIMENTAÇÕES ATÍPICAS E ALHEIAS AO PADRÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Ação declaratória de inexistência de débitos, ajuizada em 14/8/2020, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 21/6/2022 e concluso ao gabinete em 17/2/2023. 2. O propósito recursal consiste em decidir (I) se a instituição financeira responde objetivamente por falha na prestação de serviços bancários, consistente na contratação de empréstimo realizada por estelionatário; e (II) se possui o dever de identificar e impedir movimentações financeiras que destoam do perfil do consumidor. 3. O dever de segurança é noção que abrange tanto a integridade psicofísica do consumidor, quanto sua integridade patrimonial, sendo dever da instituição financeira verificar a regularidade e a idoneidade das transações realizadas pelos consumidores, desenvolvendo mecanismos capazes de dificultar fraudes perpetradas por terceiros, independentemente de qualquer ato dos consumidores.
4. A instituição financeira, ao possibilitar a contratação de serviços de maneira facilitada, por intermédio de redes sociais e aplicativos, tem o dever de desenvolver mecanismos de segurança que identifiquem e obstem movimentações que destoam do perfil do consumidor, notadamente em relação a valores, frequência e objeto.
5. Como consequência, a ausência de procedimentos de verificação e aprovação para transações atípicas e que aparentam ilegalidade corresponde a defeito na prestação de serviço, capaz de gerar a responsabilidade objetiva por parte da instituição financeira. 6. Entendimento em conformidade com Tema Repetitivo 466/STJ e Súmula 479/STJ: ‘As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias’.
7. Idêntica lógica se aplica à hipótese em que o falsário, passando-se por funcionário da instituição financeira e após ter instruído o consumidor a aumentar o limite de suas transações, contrata mútuo com o banco e, na mesma data, vale-se do alto montante contratado e dos demais valores em conta corrente para quitar obrigações relacionadas, majoritariamente, a débitos fiscais de ente federativo diverso daquele em que domiciliado o consumidor.
8. Na hipótese, inclusive, verifica-se que o consumidor é pessoa idosa (75 anos - imigrante digital), razão pela qual a imputação de responsabilidade há de ser feita sob as luzes do Estatuto do Idoso e da Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos dos Idosos, considerando a sua peculiar situação de consumidor hipervulnerável. 9. Recurso especial conhecido e provido para declarar a inexigibilidade das transações bancárias não reconhecidas pelos consumidores e condenar o recorrido a restituir o montante previamente existente em conta bancária, devidamente atualizado”. (REsp n. 2.052.228/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 15/9/2023.)

Na presente hipótese, após cotejar os autos, tenho que o juízo da instância primeva conferiu adequada solução à lide, uma vez que restou configurado o defeito na prestação de serviço.

No caso concreto, a apelada demonstrou, por meio dos extratos de sua conta corrente (ID 14658832), que em um único dia (19/01/2022) foi movimentado o valor de R$ 37.347,00, originariamente da conta poupança, bem como foi contratado empréstimo de R$ 39.300,00, tudo em um intervalo de minutos, o que configura uma sequência de eventos totalmente fora do perfil da correntista, pessoa idosa de 74 anos.

Tal circunstância foi possível pelo fato de que o golpista, com evidente facilidade, conseguiu habilitar aparelho no sistema de informatização da instituição financeira horas antes das transações objeto da presente. Diante disso, a ausência de mecanismos eficazes para evitar a fraude em questão revela grave falha na prestação de serviços, configurando o fortuito interno, de acordo com a teoria do risco da atividade a que o apelante está submetido nos termos do Código de Defesa do Consumidor.

Dessa forma, não há como afastar a responsabilidade da parte apelante, uma vez que não restou demonstrada a existência de culpa exclusiva da consumidora, requisito indispensável para eximir o fornecedor de produtos ou serviços de sua responsabilidade pelos danos ocasionados, conforme dispõe o inciso II do § 3º do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Assim, permanece configurada a obrigação do apelante de responder pelos prejuízos causados em decorrência da falha na prestação de seus serviços. Nesse contexto, revela-se acertada a sentença que declarou a
inexistência de débitos
referentes ao contrato de empréstimo de nº 110500212200512000 e determinou a
devolução simples
de eventuais valores pagos pela autora com esse fim, considerando que tal negócio jurídico se originou da vulnerabilidade e insuficiência de mecanismos de segurança por parte do banco apelante.

No que se refere aos
danos morais,
estes mostram-se
configurados
in re ipsa
, uma vez que a instituição financeira, ao falhar no seu dever de segurança e permitir a fraude, impôs à consumidora, pessoa idosa, um abalo emocional e um sentimento de insegurança que extrapolam o mero dissabor. Outrossim, a perda patrimonial e a necessidade de recorrer ao judiciário para reverter a situação demonstram a extensão do dano extrapatrimonial.

Considero que o montante fixado pelo juízo a quo, de
R$
6
.000,00 (
seis
mil reais)
, atende de forma proporcional à dupla finalidade que norteia a reparação por danos morais: compensar a consumidora pelos transtornos sofridos e, simultaneamente, exercer uma função pedagógica junto à instituição financeira, desestimulando práticas negligentes e assegurando a observância de padrões mais elevados na prestação de seus serviços. O montante não é irrisório, nem excessivo, estando em linha com a jurisprudência desta Corte em casos análogos.

Já no que concerne aos
danos materiais
, entendo que a sentença objurgada incorreu em aparente erro de cálculo, uma vez que a restituição dos valores transferidos a terceiros não deve incluir os valores provenientes do empréstimo declarado nulo, pois esses montantes, a rigor, jamais pertenceram ao patrimônio da autora. A restituição deve se dar apenas sobre o valor que efetivamente saiu da poupança e da conta corrente da cliente para contas dos fraudadores.

Nesse diapasão, a sentença, ao declarar a inexistência do contrato de empréstimo e determinar a restituição simples dos valores já pagos pela autora, foi categórica em restabelecer o
status quo ante
quanto ao financiamento firmado. No entanto, a determinação de restituição dos R$ 39.800,00 transferidos a terceiros via
PIX
merece ser analisada com maior profundidade.

Da análise do extrato bancário (ID 14658832), é possível concluir que as transferências para os golpistas se originaram tanto do valor que já existia na conta (saldo inicial e transferência da poupança) quanto do valor do empréstimo. Como a soma dos valores transferidos para a conta corrente (R$ 37.347,00) ao saldo anterior (R$ 50,01) totaliza R$ 37.397,01, e as transferências para terceiros somaram R$ 39.800,00, a diferença de R$ 2.402,99, salvo melhor juízo, foi coberta pelo valor do empréstimo.

Forçoso reconhecer que a nulidade do contrato de empréstimo implica que o valor creditado não se incorpora ao patrimônio da autora. Assim, a restituição de R$ 39.800,00 em favor da apelada, somada à devolução dos valores pagos referentes ao contrato de empréstimo, geraria um enriquecimento sem causa.

Portanto, a condenação em danos materiais deve ser mantida, mas com a ressalva de que o valor a ser ressarcido se refere aos R$ 37.397,01, soma do saldo anterior aos valores transferidos da conta poupança, e não aos R$ 39.800,00, total das transações via
PIX
.

Ante o exposto,
conheço
do recurso de apelação e, no mérito,
dou-lhe parcial provimento
, unicamente para
adequar o valor da indenização por danos materiais
, reformando o item “IV” da r. sentença, para que se faça constar a restituição do montante de R$ 37.397,01 (trinta e sete mil, trezentos e noventa e sete reais e um centavo), resultado da adição dos valores desviados provenientes, exclusivamente, das contas de titularidade da ora apelada. Mantenho a sentença nos demais pontos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto da eminente Relatora.